Tribunal: TJPA
Processo: 0008789-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008789-55.2018.8.14.0401

APELANTE: LUAN DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008789-55.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUAN DA SILVA GOMES

ADVOGADO: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE OAB PA 13.052

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. RECURSO DE APELAÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Luan da Silva Gomes
contra sentença da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pelo delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a entrada no imóvel do apelante sem autorização judicial configura violação de domicílio e nulidade das provas obtidas; e (ii) se a sentença condenatória padece de ausência de fundamentação suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da preliminar de nulidade por violação de domicílio
A tese de nulidade pela alegada invasão de domicílio não procede. O delito de receptação é crime permanente, o que autoriza o ingresso em imóvel sem mandado judicial para fazer cessar a prática criminosa, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).
No caso concreto, o ingresso no imóvel foi precedido de fundadas razões, amparadas por denúncia anônima e pela constatação de veículos com sinais de adulteração no local, com o consentimento do apelante, que detinha as chaves e franqueou o acesso aos policiais. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

4.

Da fundamentação da sentença condenatória
A sentença condenatória apresenta fundamentação idônea e suficiente. Analisando corretamente os elementos de prova, como depoimentos, adulterações constatadas nos veículos e circunstâncias fáticas que demonstram o conhecimento do apelante sobre a origem ilícita dos bens, patente a configuração da conduta delituosa.
Embora sucinta, a fundamentação atende ao disposto no art. 381 do CPP, não configurando ausência de motivação. A simples alegação de deficiência não se sustenta, pois todas as questões relevantes foram enfrentadas pelo magistrado a quo.

5.

Conclusão
Não há nulidades ou falhas que comprometam a condenação. A sentença está devidamente fundamentada, e as provas constantes dos autos confirmam a prática do delito de receptação, nos termos do art. 180, caput, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido
.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso em imóvel sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente, como a receptação.

2.

A fundamentação sucinta da sentença não implica nulidade quando todas as questões relevantes para a decisão forem devidamente enfrentadas.

3.

A condenação por receptação pode ser mantida com base em elementos de prova que demonstrem o conhecimento do agente sobre a origem ilícita dos bens.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código Penal
, art. 180, caput;

·

Código de Processo Penal
, art. 381;

·

STF, RE 603.616/RO
, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes;

·

STJ, AgRg no REsp 1909397/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/03/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008789-55.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUAN DA SILVA GOMES

ADVOGADO: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE OAB PA 13.052

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
LUAN DA SILVA GOMES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou ao cumprimento de
01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, em decorrência da prática do delito previsto no art. 180, caput, do CPB.

Segundo a inicial acusatória (Id 10789611), no dia 11/01/2018, Policiais Civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, receberam denúncia anônima informando que, no interior de um imóvel situado à Tv. Doutor Moraes nº 1047, Bairro Batista Campos, encontravam-se veículos frutos de roubo.

Ao dar prosseguimento às investigações, os Policiais detectaram no local, os veículos Toyota/Hillux, Placa QDR 5868, subtraído da vítima Luís Cláudio de Castro da Paz em assalto ocorrido em 29/01/2017, no Município de Santa Luzia do Pará e um Honda/Civic, Placa QDV 4850, roubado de Joyce Pinto de Oliveira, em assalto realizado no Bairro do Marco, em Belém, ocasião em que além de verificarem que os automóveis eram produtos de roubo, encontravam-se também com placas e chassis adulterados.

Ademais, após averiguação o apelante se apresentou como proprietário do local em que também funcionava uma espécie de oficina mecânica, alegando todavia, que o imóvel estaria alugado pela importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais para uma pessoa de nome Pedro dos Santos do Carmo, apresentando um contrato de locação como comprovação de sua afirmação, dando a entender que os carros encontrados no interior do local seriam do inquilino.

Contudo, os Policiais Civis observaram que o recorrente se encontrava com as chaves da oficina, além de ter aberto o local para vistoria e ter afirmado que os veículos foram trazidos para o terreno em 27/12/2017. Soma-se a isto, o fato do contrato de locação apresentado se encontrar eivado de vícios, tais como, a não autenticação das assinaturas dos contratantes, tendo descoberto ainda os investigadores, que Pedro dos Santos do Carmo é pessoa falecida desde 24/12/2015 e, logicamente, não poderia ter estabelecido nenhum contrato com o apelante e muito menos assinado o documento.

Devido aos fatos, o rcorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 180, §1º, e art. 311, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 69 do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (IDs 10789663; 10789664; 10789665 e 10789667), contra a qual a defesa recorreu (ID 10789675) pugnando a nulidade da sentença devido a ilicitude da prova por violação de domicílio e/ou subsidiariamente, seja reformada a decisão por ausência de fundamentação.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 10789686), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu
imp
rovimento.
(Id 19253093).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.Preliminar de Nulidade – da Ilegalidade da entrada no imóvel sem autorização judicial

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade das provas originadas a partir de uma suposta invasão de domicílio.

Tal pretensão não merece acolhimento.

A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender produto de crime que nele for encontrado, sem que para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO , apreciando o Tema n. 280 de repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do recorrente foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ingresso no imóvel de propriedade do apelante foi precedido por investigações iniciadas a partir de denúncia anônima de que naquele local, haviam veículos produtos de crime.

Nesse sentido, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o recorrente possuía as chaves do local que guardava os carros roubados, tanto que abriu os portões e franqueou acesso aos policiais.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Assim, considerando todo o exposto, as preliminares de mérito devem ser afastadas e, consequentemente, não deve ser declarada a nulidade da sentença, motivo pelo qual rejeito tal preliminar.

2. Reforma da sentença. Da ausência de fundamentação.

O Apelante pugna pela reforma da sentença por ausência de fundamentação do ato condenatório.

É sabido que a sentença deve ser completa, ou seja, deve o juiz examinar toda a matéria articulada pela acusação e pela defesa. É nula a decisão que deixa de considerar todos os fatos articulados na denúncia contra o réu, pois nesse caso não haverá, a rigor, decisum com relação ao fato ou fatos não apreciados, com a consequente supressão de um grau de jurisdição na hipótese de recurso.

Outrossim, a fundamentação da decisão judicial não necessita ser extensa, bastando que o magistrado indique as razões do seu convencimento. No delito de receptação, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, deve ser levado em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram. Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do veículo, impõe-se a condenação pelo delito de receptação.

Nessa perspectiva, o vício de fundamentação abrange a hipótese em que existe alguma motivação, mas é ela insuficiente; e, se o juiz deixa de apreciar questão importante apresentada pela acusação ou defesa nas razões finais, cogita-se anular o édito condenatório. Diferente o caso de fundamentação sucinta, mas em que há análise dos elementos de prova, bem como a valoração e solução das questões de fato e de direito suscitadas no processo.

In casu, verifica-se que o d. Magistrado a quo decidiu motivadamente todos os pleitos defensivos e, ainda que sucintamente, demonstrou as razões de seu convencimento, em observância ao disposto no art. 381 e seguintes do CPP, conforme se verifica:

No caso em análise, verifica-se que o decisum apresentou fundamentação idônea, analisando-se corretamente os elementos de convicção constantes dos autos, para aferir o crime de receptação pelo qual o apelante fora condenado.

Ademais, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

Na espécie, conforme se observa na sentença condenatória, as circunstâncias do fato demonstram que o recorrente tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos bens, e que os veículos que estavam em seu imóvel possuíam os sinais distintivos de cada automóvel adulterados, nos vidros, chassis etc.

Desta forma, rejeito a tese pleiteada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/09/2025